Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA. REJEITADA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PRESTAÇÃO PARA 80% DO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA CONDIZENTE COM A REALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar os alimentos em 30% do valor do salário-mínimo. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença. Preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça concedida ao requerido. Aduz que a situação financeira do recorrido mudou, demonstrando que possui plenas condições de arcar com as custas e honorários advocatícios sem comprometer o seio financeiro familiar. No mérito, pleiteia pela majoração da prestação alimentícia para o percentual de 80% sobre o salário-mínimo vigente, tendo em vista que deverá ser incluída na prestação devida ao genitor, a previsão de parcela da mensalidade escolar da menor.
2. Da impugnação à gratuidade de justiça. 2.1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. 2.2. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.3. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.4. A jurisprudência entende que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (0702694-36.2017.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe de 04/07/2017). 2.5. No caso dos autos, o requerido juntou cópia de sua carteira de trabalho, o que comprova estar atualmente desempregado. 2.6. Acerca da necessidade de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte para que seja revogado o benefício da gratuidade de justiça. 2.7. Jurisprudência: “(...) A impugnação ao benefício concedido deve ser acompanhada por elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça. (...)” (07030082820218070004, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 25/1/2023.).
3. Do mérito. 3.1. O artigo 1.694, §1o, do Código Civil aduz que: “Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.” 3.2. Ou seja, os alimentos devem ser fixados em conformidade com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, levando em consideração o que descreve o artigo supra. 3.3. O mencionado trinômio assevera que o valor a ser fixado a título de pensão alimentícia deve considerar algumas variáveis conforme circunstâncias da vida tanto do alimentando quanto do alimentante. 3.4. Outrossim, o art. 1.699 do CC estabelece que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. 3.5. Segundo, ainda, o que prescreve o art. 1.703, os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando. 3.6. No presente caso, a recorrente, não se desincumbiu do ônus de provar o fato constituinte de seu direito (art. 373, I, do CPC), já que, embora tenha dito que o recorrido seja sócio de empresa de bijuteria, com ganhos mensais de R$ 3.000,00, não apresentou nenhum documento que permitisse a aferição dessa realidade, ou mesmo que revelasse a alegada melhora no padrão de vida do recorrido. 3.7. Com efeito, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva. 3.8. Jurisprudência: “(...) 2. Os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil. 2.1. Tendo sido promovido o adequado cotejo dos fatos alegados e do acervo probatório produzido pelas partes litigantes, com a fixação de alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, não há razão para que seja alterado o percentual arbitrado provisoriamente. (...)” (07320102120228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 23/1/2023).
5. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
4. Apelo improvido.